Tribunal: TJPA
Processo: 0100057-10.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100057-10.2015.8.14.0301

APELANTE: LUIZ OTAVIO DE MENDONCA DIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. NOVO JULGAMENTO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM CASO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS.
TEMA

1150
DO
STJ
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, conheceu e negou provimento à Apelação do autor, para manter a sentença que declarou a ilegitimidade passiva ad causam do o Banco do Brasil.

2- Necessidade de Juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC/15). Adequação do julgamento à tese firmada no
Tema

1150
do
STJ
, restando reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda.

3-

Considerando a determinação do STJ no Tema Repetitivo 1300, que determinou a suspensão dos processos pendentes sobre o ônus da prova de lançamentos a débito em contas do PASEP, os autos devem retornar ao juízo de origem para aguardar o julgamento do referido tema.

DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, onde deverão aguardar o julgamento do Tema 1300/STJ.

"Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.030, II; CC, art. 205."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.541/TO e REsp 1.951.931/DF."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em realizar JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para adequar-se ao
tema

1150
do
STJ
, para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, para reforma integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ OTÁVIO DE MENDONÇA DIAS
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do demandado.

Na origem, o autor relatou que ao passar para a reserva remunerada, se dirigiu ao Banco Do Brasil para levantar os depósitos do PASEP de sua conta. Alega que foi informado pelo gerente que os valores só poderiam ser levantados com autorização judicial e que o fato de ser militar da reserva não lhe permitia receber valores da cota do PASEP.

Diz que o referido programa foi criado com o objetivo de propiciar aos funcionários e servidores públicos civis e militares participação na receita dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.

Pelo exposto, requereu a procedência do pedido no sentido de condenar o Banco Ré ao pagamento DAS COTAS da conta do PASEP nº 1.010.360.008-3, que se encontra depositado no Banco do Brasil, em nome do Autor, acrescidos de juros de mora de correção monetária.

Foi proferida sentença (Id nº 2818922), tendo o juízo singular extinguido o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs apelação (id. nº 2818923) e, após breve explanação dos fatos, sustentou, em síntese, que a instituição financeira deve fazer parte do polo passivo da ação, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais que cita.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Ato contínuo, a 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, NEGOU PROVIMENTO à Apelação, mantendo a sentença recorrida, que reconheceu a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS-PASEP, aplicando extensivamente o enunciado da Súmula nº 77 do
STJ
.

Após, o Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça ao analisar o Recurso Especial interposto pelo Apelado, determinou o retorno do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, pois, salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nºs 1.895.936/TO, REsp 1.89.541/TO e REsp n. 1.951.931/DF (
Tema

1150
).

É o relatório do essencial.

VOTO

Inicialmente, necessário registrar, que a questão em análise se restringe a adequação de julgamento uma vez que a questão tratada na apelação se refere à legitimidade passiva do Banco do Brasil para a ação em se pretende o levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária.

Neste aspecto o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, diverge da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nºs 1.895.936/TO, REsp 1.89.541/TO e REsp n. 1.951.931/DF (
Tema

1150
).

Assim, considerando a identidade da questão controvertida com a tese jurídica firmada no julgamento dos REsp nºs 1.895.936/TO, REsp 1.89.541/TO e REsp n. 1.951.931/DF (
Tema

1150
), passo a realizar juízo de retratação neste aspecto, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, que dispõe:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II –
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (grifo nosso).

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nºs 1.895.936/TO, REsp 1.89.541/TO e REsp n. 1.951.931/DF (
Tema

1150
), sob o regime dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques,
além da ausência de aplicação dos

rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." (grifei)

Desta feita, diante da tese firmada no
Tema

1150
do
STJ
e da pretensão do Apelante no levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária, resta reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo ser reforma a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, considerando que não houve análise do mérito.

Ademais, considerando a determinação proferida no Tema Repetitivo 1300/STJ, que suspendeu todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre o
ônus da prova de lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP
, entendo que o feito deve retornar ao primeiro grau, onde deve aguardar o julgamento do referido Tema, para posteriormente, após julgamento do repetitivo pelo STJ, caso seja necessário retomar a fase de instrução e/ou ser proferida nova sentença.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, realizando juízo de retratação para adequação ao decidido no Tema 1150 do STJ,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025